Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.
1. Cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias.
2. O indeferimento de prova pericial desnecessária não configura cerceamento de defesa.
3. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
4. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
5. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.